Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-43.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Pedido de abstenção de denúncias em plataformas de comércio on-line, marketplaces, quanto às mercadorias da autora. Requerida que comprovou o registro do produto CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM LEITOR DE DADOS (no de depósito BR 302019004190-1) junto ao INPI. Exercício regular de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Pedido de abstenção de denúncias em plataformas de comércio on-line, marketplaces, quanto às mercadorias da autora. Requerida que comprovou o registro do produto CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM LEITOR DE DADOS (no de depósito BR 302019004190-1) junto ao INPI. Exercício regular de direito, amparado em registro hígido até o reconhecimento da nulidade. Improcedência do pedido inicial. Reconvenção. A declaração administrativa de nulidade do registro de modelo da utilidade da recorrente produz efeitos desde a data do depósito do pedido, em 05/09/2019, a teor do artigo 112, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial. Anulação posterior do registro. Proteção alguma merece a pretensão da ré-reconvinte dado o efeito ex tunc da anulação do privilégio. Improcedência do pedido reconvencional.
Recurso parcialmente provido.